Tribunal: STF
Processo: ARE 1519724
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENSÃO POR MORTE - LEI MUNICIPAL 4.168/1993 (SOROCABA) - DISCUSSÃO SOBRE A PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE - Hipótese em que não se infere fundamento para interpretação extensiva para se limitar o direito da parte à pensão por morte - Rol das hipóteses de emancipação que é taxativo, sendo ali previsto apenas o casamento e não a união estável - Procedência do pedido - Sentença mantida - Prejudicado o recurso da autora em que visava à produção de provas - Recurso da ré desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O provimento jurisdicional buscado na presente ação é o recebimento de pensão por morte à vista do falecimento do pai da autora.



    A Lei Municipal 4.168/1993 trata do direito a que visa a autora.



    Ela é filha menor de 21 anos e, assim, possui direito à pensão (art. 9º, I).



    As hipóteses de perda do direito, no caso, com a respectiva perda da qualidade de dependente, devem ser interpretadas de forma restritiva, pois limitam o direito do beneficiário.



    Assim, quanto ao filho menor de 21 anos, somente haverá perda do direito na hipótese do art. 10, inciso III.



    Ao fazer a lei municipal menção à emancipação, há que se observar o disposto no Código Civil.



    O nosso Código Civil faz referência em diversas de suas normas à união estável, mas quando trata da emancipação foi prevista apenas a hipótese de casamento.



    Não há que se dar intepretação, assim, extensiva ao disposto no art. 5º do Código Civil.



    De acordo com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre essa questão da interpretação:



    (...)



    Daí por que correto o entendimento do julgamento de Primeiro Grau ao reconhecer o direito da autora à pensão por morte, nos termos daquela lei municipal, não podendo ser equiparada a hipótese de união estável à de casamento para aquele fim.



    Nesses termos, não produz efeitos quanto ao que se decidiu se há, ou não, efetivamente, a união estável, para o que seria necessária a dilação probatória.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente